Tribunal: TJSP
Processo: 2230483-58.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000838315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2230483-58.2024.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EMANUEL
LIMA CESAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 6 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230483-58.2024.8.26.0000 -Voto no 21392
2
Voto no 21.392
Habeas Corpus Criminal no 2230483-58.2024.8.26.0000
Relator(a): LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Santos
Paciente: Emanuel Lima Cesar
Habeas corpus. Pedido de revogação da prisão
preventiva. Preenchimento dos requisitos da custódia
cautelar. Risco de reiteração delitiva. Ação penal em
curso pelo mesmo crime. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício do paciente
Emanuel Lima Cesar no qual se aponta como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Santos
Processo no
1502909-45.2024.8.26.0536.
Alega a digna impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante delito, com conversão em prisão preventiva, pela suposta prática
do crime de tráfico de drogas e sofre constrangimento ilegal porque: a)
trata-se de paciente primário e sem maus antecedentes, sendo pequena a
quantidade de drogas apreendida; b) a r. decisão invocou a gravidade
abstrata do delito e processos em andamento; c) foi agredido pelos policiais
militares. Busca a revogação da prisão preventiva.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 82/86).
Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora
(fls. 92/93), a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230483-58.2024.8.26.0000 -Voto no 21392
3
denegação da ordem (fls. 97/100 e 103/106).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante delito e posteriormente
denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas praticado
nas imediações de unidade básica de saúde. Segundo a denúncia (fls.
71/73 da origem):
“Consta do incluso inquérito policial que no dia 01 de agosto de
2024, por volta das 12 horas e 30 minutos, na Favela do Dique
do Piçarro, altura do numeral 1650, Vila Nossa Senhora de
Fátima, nesta cidade e comarca de São Vicente, EMANUEL
LIMA CESAR, qualificado a págs. 20/21 e 23, agindo nas
imediações de estabelecimento hospitalar (unidade básica de
saúde), trazia consigo e guardava, para venda e entrega a
terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação
legal e regulamentar, 10 porções de maconha (em cigarros), 05
porções de Skunk, 09 porções de haxixe, 88 microtubos
contendo cocaína, e 38 pedras de crack, as quais determinam
dependência física e psíquica.”
Segundo os documentos constantes do inquérito policial, foram
apreendidas 88 porções de cocaína (50 g), 09 porções de haxixe (06 g), 38
porções de crack (11 g), 10 porções de maconha (43 g), 05 porções de
skunk (12 g) e 15 porções de substância não especificada (15 g) (peso bruto
- fls. 08/10 e 11/12 da origem). Ainda não aportou aos autos o laudo
definitivo.
Além disso, foram apreendidas duas folhas de papel com
contabilidade do tráfico (cf. laudo pericial de fls. 112/116 da origem)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230483-58.2024.8.26.0000 -Voto no 21392
4
A r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
fundamentou-se nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal, destacando a certidão de antecedentes do paciente. Veja-se
(fls. 56/58 da origem):
“A Lei no 12.403/11 trouxe medidas cautelares penais a serem
aplicadas para garantir a aplicação da lei penal, a investigação
ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, desde que
a medida seja adequada à gravidade do crime, às circunstâncias
do fato e às condições pessoais dos averiguados (artigo 282 do
CPP). A prisão preventiva será determinada somente quando as
outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas
(artigo 282, § 6o, do CPP). A pena máxima cominada ao crime
imputado é superiora quatro anos, o que autoriza a
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, na
esteirado artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
No caso, não bastasse a gravidade em abstrato do delito,
vislumbro a presença dos requisitos justificadores da prisão
preventiva, sendo incabível conceder ao indiciado o benefício da
liberdade provisória, pois insuficientes para o caso concreto. O
indiciado possui certidão de antecedentes criminal apta a
evidenciar que tem tendência voltada a traficância (fls.
51/53), fazendo desse seu meio de vida. Em vista disso, a
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é
medida proporcional a ser aplicada neste momento, para se
garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP.
No mais, a custódia é compatível com a situação individualizada
do investigado. Ainda, levando-se em conta que o delito é
apenado com pena máxima superior a quatro anos de reclusão, a
conversão da prisão preventiva é medida de rigor, nos termos do
artigo 313, inciso I, do CPP. IV
Nestes termos, com
fundamento no artigo 310, inciso II do Código de Processo
Penal CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de
EMANUEL LIMA CESAR em PRISÃO PREVENTIVA.
Expeça(m)-se o(s) competente(s) mandado(s) de prisão. Expeça-
se ofício à Corregedoria geral da Policia Militar para apuração
das alegações de agressões feitas pelo indiciado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230483-58.2024.8.26.0000 -Voto no 21392
5
A r. decisão não padece teratologia ou ilegalidade a caracterizarem
constrangimento ilegal, porquanto lastreada na certidão de antecedentes do
paciente a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública pelo risco
de reiteração delitiva, possuindo ação penal em andamento pelo mesmo
crime (processo no 1503481-40.2020.8.26.0536 fls. 49/50 da origem).
Nesses termos, o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO
DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN
CASU.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à
observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos
insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se
indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis.
2.
Conforme
pacífica
jurisprudência
desta
Corte,
a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente possuir maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam
sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade.
3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a
quantidade de droga apreendida, além do fato de o paciente possuir
condenação definitiva por tráfico de drogas. Assim, faz-se
necessária a segregação provisória como forma de acautelar a
ordem pública.
4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os
requisitos legais para a decretação da segregação provisória
(precedentes).
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230483-58.2024.8.26.0000 -Voto no 21392
6
da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade
efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a
prática de novos crimes.
6. Ordem denegada.
(HC n. 714.681/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)
Destarte, os antecedentes do paciente, que possui ação penal em
curso por tráfico de drogas, justificam a manutenção da prisão cautelar para
resguardar a ordem pública, evidenciando o risco de reiteração delitiva, ao
mesmo tempo em que presentes prova da materialidade e indícios de
autoria, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado na via do habeas
corpus.
A alegação de que ele foi agredido pelos policiais militares já foi
apreciada na audiência de custódia, com determinação de remessa à
corregedoria para apuração das suas declarações (fl. 57 da origem).
As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós,
também não são suficientes para a revogação da custódia cautelar quando
presentes os seus requisitos legais. Além disso, se as drogas apreendidas
pertenciam ao paciente, para o seu uso exclusivo, ou se destinavam ao
comércio, são questões que pertencem ao mérito e que demandam
produção de prova no processo de conhecimento, não cabendo incursão na
matéria na estreita via da impetração.
Nesse contexto, revela-se insuficiente a aplicação das medidas
cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230483-58.2024.8.26.0000 -Voto no 21392
7
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator